Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-42.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010162-42.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CUNHA PENA - CPF: 594.926.001-53 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CUNHA PENA - CPF: 594.926.001-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. BARRA DO GARÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RETROATIVIDADE DA CONDENAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Incorre em inovação recursal o recurso que pleiteia de forma distinta da petição inicial, ainda que sob o fundamento de superveniência de documentação, situação que não se verifica nos autos, haja vista a existência do LTCAT desde 2015.

2. Hipótese dos autos em que a sentença de procedência utilizou como fundamento prova emprestada (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) sem que fosse oportunizado prazo para manifestação às partes, ferindo o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a sentença não se ateve aos limites do pedido, pelo que, de ofício, deve ser reconhecida a sua nulidade.

3. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de procedência dos pedidos iniciais cujo dispositivo segue:

Ante o exposto, sugiro seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (04/06/2021), respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento do adicional de insalubridade retroativamente a partir da data de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho juntado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004.

Contrarrazões do Município de Barra do Garças (Id. 217749314).

Já o Município pugna pela desconstituição da sentença “
porque o exercício de labor em condições insalubres não pode prescindir de realização de prova pericial
”, logo, “
não bastasse a ausência de prova pericial e a inexistência de qualquer prova carreada aos autos no sentido de que a recorrida trabalhava em condições insalubres, o pagamento retroativo não é devido em qualquer hipótese
”, pelo que, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Maria de Fátima Cunha Pena (Id. 217749320).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010162-42.2023.8.11.0004

Polo Ativo

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e outros

Polo Passivo

MARIA DE FATIMA CUNHA PENA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de atividade insalubre no ambiente de trabalho da parte autora e o conjunto probatório utilizado para averiguação.

No essencial, eis a sentença recorrida:

[...] Na hipótese o Município de Barra do Garças Editou a lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022 que garante o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias a ser definido de acordo com a perícia, vejamos:

Art. 79 O grau de insalubridade e conseqüente percentual são os definidos na Lei Complementar n9 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

A referida norma municipal também encontra guarida geral na Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo no 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

(...)

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

(...)

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

(...)”

“ANEXO N.o 14

(Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

(...)

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

(...)”

Em atenta análise aos autos verifico que,
em que pese a parte autora tenha requerido a aplicação do grau mínimo nos moldes da Resolução do TCE/MT 157414/2022,
que orienta a aplicação do percentual mínimo em caso de não de elaboração de laudo que fixe o percentual, o fato é que este no autos do processo n. 0011448-82.2017.811.0004 (Id 72309353), que trata de fato semelhante, foi realizada uma perícia técnica em que foi definido o percentual de 20% de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, motivo pelo qual utilizo a referida perícia como prova emprestada para definir o grau médio no percentual de 20% a partir da data do laudo (04/06/2021).

Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT:

[...]

Friso que o requisito da data do laudo pericial para termo de contagem do início do pagamento é a certeza do desenvolvimento da atividade insalubre.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, sugiro seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (04/06/2021), respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. [...] (Id. 217744085).

Conforme relatado, a parte autora, ora recorrente, pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento do adicional de insalubridade retroativamente a partir da data de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho juntado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004, enquanto o Município pugna pela desconstituição da sentença por ter sido proferida sem a realização de laudo pericial específico, e ausência de provas da condição insalubre.

Pois bem.

Recurso da parte autora-recorrente.
Em análise da petição inicial, a pretensão está fundamentada na orientação do TCE/MT no processo n. 15.741-4/2022, havendo pedido de condenação no adicional mínimo enquanto não fosse realizada a perícia técnica para aferição do real nível de insalubridade no local de trabalho.

Todavia, nesta sede recursal, a parte autora passou a pleitear o pagamento retroativo do referido adicional com base no LTCAT confeccionado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004, o que configura inovação recursal, por se tratar de tese não aventada perante o juízo
a quo
, violando, inclusive, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Em que pese a alegação de que o Município teria juntado a documentação em 28/2/2024, em consulta àqueles autos, verifico que o LTCAT foi confeccionado em 8/5/2015, com juntada e intimação em 25/5/2015 (id. 129492307 – fls. 29 a 28 – aquele feito), o que afasta a tese de prova superveniente.

Trata-se, assim, de clara inovação recursal. O pronunciamento jurisdicional deve ser limitado aos exatos termos do pedido inicial, com base no art. 492, CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado. 2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. 3. Mudança da tese após a apresentação da contestação. 4. Sentença mantida por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10288324520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021)

Assim, é o caso de desprover a pretensão da parte autora.

Recurso da parte reclamada-recorrente.
A sentença proferida não se ateve aos limites do pedido, portanto, há nulidade na sentença em razão de julgamento
extra petita
, o que comporta apreciação de ofício, por envolver matéria de ordem pública. Explico.

Conforme mencionado acima, o pedido inicial é de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade mínimo enquanto não houvesse a realização da competente perícia técnica para verificação do grau de insalubridade enfrentado no local de trabalho.

Todavia, o juízo
a quo
, em sentença, entendeu pela utilização de prova emprestada diretamente dos autos de n. 0011448-82.2017.811.0004, sob o fundamento de se tratar de situação semelhante, no entanto, sem que oportunizasse prazo para que a administração pública se manifestasse quanto à documentação utilizada como fundamento.

Por ser documento trazido exclusivamente em sede de sentença pelo próprio magistrado, necessária a manifestação de
ambas
as partes, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, como se verifica no caso
sub judice
.

A utilização de prova emprestada pressupõe a prévia ciência das partes quanto ao teor da documentação, em atenção ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à não concessão da gratuidade de justiça exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. "Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo." (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).

4. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. Precedentes.

5. Para derruir as conclusões da Corte local quanto à culpa da recorrente e à extensão do dano, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.499/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Assim, é o caso de se reconhecer a nulidade da sentença, pelo julgamento extra petita, devendo outra ser proferida com a reabertura da instrução processual para regularização do conjunto probatório dos autos, e devida manifestação das partes.

Contudo, ressalta-se que a análise deverá ser limitada aos exatos termos do pedido inicial, o que impede a alteração na forma pleiteada no recurso do parte autora, matéria essa devidamente apreciada.

Em face do exposto: a) CONHEÇO do recurso interposto pela parte autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO; b) RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, desconstituindo a sentença e determino a devolução dos autos à origem para regularização do conjunto probatório dos autos, em atenção ao artigo 372 do CPC, e posterior oportunização de manifestação das partes; por consequência, prejudicado o recurso da parte ré.

Em razão do resultado, deixo de condenar as partes em honorários advocatícios ante a desconstituição da sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024